Tribunal: TJSP
Processo: 1005873-47.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Contrato bancário – Ação de execução por título extrajudicial – Acordo noticiado pelos executados – Extinção decretada, nos termos do art. 924, II, do CPC, pela satisfação do débito – Descabimento - Inércia do exequente de se manifestar sobre o cumprimento do acordo que não pode ser interpretado como anuência de sua parte – Extinção do processo afastada - Recurso provido.